Tribunal: STF
Processo: RE 1600916
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-doc. 223): 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) - Pretensão de desconstituição do crédito tributário oriundo de Autos de Infração - Aquisição de mercadorias advindas do exterior, importadas “por encomenda” da autora - Aplicação da regra do art. 155, § 2º, IX, “a” da CF, o que implica reconhecer que a exação deve ser suportada pela destinatária do produto - No caso, o Estado de São Paulo é competente para exigir o pagamento do imposto, pois a autora está sediada na Capital Ausência de comprovação de entrada das mercadorias na sede da importadora no Mato Grosso do Sul Importação por conta e ordem de terceiro Importação por encomenda não configurada - Precedentes desta Corte de Justiça - R. sentença de improcedência mantida.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 235).
Em suas razões, a parte recorrente alega afronta aos artigos 145, §1º, 150, II, 155, §2º, IX, “a” da CF.
Sustenta que o Tribunal de origem não observou o entendimento proferido no julgamento do Tema nº 520 da repercussão geral.
Aponta, em síntese, que o acórdão recorrido adota a entrada física da mercadoria como critério único e determinante para a incidência do ICMS-importação e para definir o conceito de importação por encomenda.
Aduz que o destinatário final da operação entende-se, para efeitos de exação tributária, que é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de propriedade da mercadoria. Acrescenta, ainda, que no julgamento do Tema nº 520 da Repercussão Geral, foi definido que nas operações de importação por encomenda, o sujeito passivo do ICMS-Importação é o importador e não o encomendante.
Assevera que ao Supremo Tribunal Federal, ao julgar o aludido precedente vinculante, afastou a exigência de ICMS-Importação sob o critério da pura circulação física das mercadorias, contida na Lei nº 87/1996, em seu art. 11, I, “d”, parte final, ao estabelecer a incidência “onde ocorrer a entrada física”, declarando constitucional o critério da circulação jurídica da mercadoria para definir o sujeito passivo do ICMS-Importação, exigindo a transferência de titularidade ou domínio jurídico, em outras palavras, operação de compra e venda internacional.
Conclui, nesse sentido, que o contribuinte que deu causa à importação, arcou com suas despesas e efetivamente praticou o fato gerador do tributo, qual seja, a empresa importadora e não a parte recorrente.
A Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 267).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O caso dos autos trata de ação anulatória de débito fiscal em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com objetivo de declaração de inexistência de relação jurídica quanto ao ICMS-Importação na modalidade por encomenda, anulação dos lançamentos fiscais e repetição do indébito.
De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 665.134/MG, Relator Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese: 

“O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.”

Ocorre que o Tribunal de origem entendeu não configurada a importação por encomenda sob os seguintes fundamentos: 

“O conjunto probatório dos autos demonstrou que a cobrança de ICMS incidente sobre os produtos adquiridos pela Autora, ainda que tenham sido importados por outra empresa, cabe ao Estado de São Paulo, já que a apelante se mostrou como a real destinatária das mercadorias importadas. 
Realizada a perícia judicial (fls. 1.732/1.979), concluiu o expert: 
‘a) Não houve o recolhimento do ICMS-Importação, uma vez que sob o aspecto técnico, a empresa importadora, possuía Regime Especial emanado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, para recolhimento do ICMS-Importação, e; b) No exame da documentação disponibilizada, não foram verificados os controles de estoques, para verificação e constatação da movimentação das mercadorias importadas, bem como carimbo dos postos fiscais de fronteiras entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, seja nas notas de remessa, seja nas notas de vendas das mercadorias encomendadas, prejudicando a constatação da entrada física no estabelecimento da empresa importadora, conforme determinação do D. Juízo’ (fls. 1.978). 
Dessa forma, não há qualquer comprovação de que as mercadorias tenham entrado no estabelecimento da importadora Trend For You Indústria e Comércio de Vestuário LTDA, situado no Mato Grosso do Sul, não caracterizada a importação ‘por encomenda’, sendo de rigor a manutenção da improcedência da ação.
(...)
Como decidido em Primeiro Grau: 
‘o entendimento firmado pelo STF em ARE 665134, Tema 520 da Repercussão Geral, exige a transferência do domínio, fato que não restou comprovado com relação à empresa Trend For You. Sabendo que ‘A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias’ (CTN, art. 110) e porque o Código Civil em seu art. 1.226 dispõe que ‘Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquiremcom a tradição’, sem prova de que houve transferência da propriedade das mercadorias à Trend For You seguida de nova tradição à autora, tenho que, exclusivamente quanto às operações objetos dos AIIM nº 4.145.129-6 e nº 4.135.249-0, não restou caracterizada a importação por encomenda.’ (fls. 2.103/2.104).

De fato, como assegurou o perito: ‘é possível asseverar que o destino final das mercadorias é o estabelecimento da requerente’ (fls. 1.941), contudo, não demonstrada a passagem pelo estabelecimento da importadora, não se cogitando de ‘importação por encomenda’”.

Como se vê, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 do STF. Sobre o tema:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS-IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO EM QUE SITUADO O ESTABELECIMENTO DESTINATÁRIO DA MERCADORIA IMPORTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 520/RG. DEBATE RELATIVO À LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DA IMPORTADORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. COBRANÇA DE TAXA DE JUROS DE MORA SUPERIOR À SELIC. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AI 800.074 RG, TEMA N. 318/RG. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a tese de repercussão geral firmada no ARE 665.134, paradigma do Tema n. 520, no sentido de que o sujeito ativo da obrigação tributária do ICMS incidente sobre mercadoria importada é o Estado onde domiciliado o destinatário legal da encomenda. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto ao destinatário físico da mercadoria importada – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. À míngua de prova pré-constituída, não se avançou, na origem, na controvérsia atinente à suposta cobrança, pelo Estado-membro, de taxa de juros de mora superior ao índice estipulado pela União. Ficando a discussão limitada ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, aplicam-se os efeitos da ausência de repercussão geral, ante a natureza infraconstitucional da matéria (AI 800.074, Tema n. 318/RG). 4. Agravo interno desprovido. (ARE 1.360.161 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 10/6/2024)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXPORTAÇÃO FICTA. CONCEITO. IMUNIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEI 9.826/99. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 23.3.2012. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 715.434 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/8/2014)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente